Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. ATO ILÍCITO. PRESENÇA. MENSAGENS DE WHATSAAP. MEIO COMPLEMENTAR DE PROVA VÁLIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO.

1. Desmerece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva, pois o que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos tratam-se do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência do pedido, à luz da teoria da asserção.

2. Nos termos do artigo 186, do Código Civil "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

3. A responsabilidade civil surge diante da inobservância de uma obrigação, pela desobediência de regra contratual ou ainda por descumprimento de um preceito normativo regulador das relações sociais.

4. As provas produzidas pelo aplicativo de mensagens eletrônicas não podem, por si só, exaurir o ônus probatório do autor, são importantes meios para corroborar o conjunto fático-probatório.

5. Negou-se provimento ao recurso.